Tribunal: TJSP
Processo: 1014367-09.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES NO MEMBRO INFERIOR DIREITO - INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE APURADA PELA PERÍCIA - AUTOR JÁ AMPARADO POR AUXÍLIO-ACIDENTE - PEDIDO DE CONCESSÃO AUXÍLIO-DOENÇA E /OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INADMISSIBILIDADE - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que as lesões consolidadas que acometem o

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES NO MEMBRO INFERIOR DIREITO - INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE APURADA PELA PERÍCIA - AUTOR JÁ AMPARADO POR AUXÍLIO-ACIDENTE - PEDIDO DE CONCESSÃO AUXÍLIO-DOENÇA E /OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INADMISSIBILIDADE - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que as lesões consolidadas que acometem o membro inferior direito do autor o incapacitam de forma parcial e permanente para o trabalho e levando-se em conta já estar ele amparado por auxílio-acidente, tem-se por improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez".